Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SANÇÃO CRIMINAL DE PERDIMENTO DO BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS IRREGULAR. ILICITUDE DO OBJETO E NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é válida a cessão de direitos de imóvel por pessoa que não detinha poderes para a prática do ato, configurando-se inequívoca a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do seu objeto.
2. A declaração de nulidade do contrato de cessão de direitos impõe o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição dos valores pagos, por quem efetivamente os recebeu.
3. O dever de reparar o prejuízo assenta-se na conjugação de três elementos essenciais: I) culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) o dano; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente.
4. Evidenciada a culpa dos cedentes, por omitirem o perdimento do bem em processo criminal, é devida a compensação do cessionário pelos danos emergentes advindos da desocupação do imóvel objeto do negócio ilícito.
5. Apelação interposta pelo Réu não provida. Apelação do Autor provida. Unânime.